Tribunal: TJDFT
Processo: 0734504-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. VERBAS PRINCIPAL E ACESSÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. EXTENSÃO AO PEDIDO ACESSÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Ao interpretar o art. 99, §§4o, 5o e 6o do CPC, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que apenas “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade” (AgInt no AREsp 1.330.266/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 8/4/2019).
2. “In casu”, o objeto do cumprimento de sentença se refere às obrigações principal (objeto da lide) e acessória (honorários sucumbenciais), hipótese em que é desnecessário o recolhimento de custas processuais pelo advogado da parte que goza dos benefícios da gratuidade de justiça. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.